Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Furto qualificado tentado. Concurso de pessoas. Rompimento de obstáculo. Provas. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Pena-base. Fração.
1 - O depoimento dos policiais, de forma harmônica, em juízo, de que vizinhos dos prédios apontaram o local em que os réus estavam, logo após tentarem arrombar parede do estabelecimento vítima, somado à prisão em flagrante deles em local próximo, quando ainda empreendiam fuga, e apreensão do adolescente, que confessou ter cometido o crime na companhia dos réus, são suficientes para a condenação pelos crimes de furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes e corrupção de menores.2 - O e. STJ, ao julgar o tema repetitivo 1.087, firmou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP - cometido durante o repouso noturno - não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o), por não guardar correlação com o princípio da proporcionalidade, o que não impede seja utilizada tal situação como circunstância judicial desfavorável.
3 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Corrige-se erro material da sentença para adequar o tipo penal a que condenados os réus.
6 - Apelação provida em parte.